Tribunal: TJDFT
Processo: 0720231-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE.
1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
2. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, mesmo que trate-se de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário.
3. Agravo de instrumento desprovido.